Tribunal: TJES
Processo: 0018480-30.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018480-30.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF (ARE 709.212). CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS em face do Município de Cariacica, na qual pleiteava a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária e o pagamento do FGTS, com indenização por danos morais.

2.A autora sustenta a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS e de danos morais. O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS; (ii) a validade dos contratos temporários firmados; e (iii) o cabimento de indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, em observância ao entendimento fixado pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608), segundo o qual, para as ações ajuizadas após 13.11.2019, aplica-se o prazo de cinco anos. Como a ação foi proposta em 18.11.2019, incide o prazo quinquenal, estando prescritas as pretensões anteriores a 18.11.2014.

6. O único contrato dentro do período não prescrito (15.02.2016 a 08.03.2016) teve duração inferior a um mês e foi firmado mais de dois anos após o término do vínculo anterior, afastando a alegação de continuidade e descaracterizando qualquer nulidade.

7. Inexistindo renovação irregular, desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, IX), não há que se falar em nulidade do contrato nem em pagamento de FGTS.

8. A ausência de ilicitude também afasta o pedido de indenização por dano moral, cuja configuração exige demonstração de lesão a direito da personalidade, não evidenciada no caso concreto.

9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal nas ações ajuizadas após 13.11.2019, conforme o Tema 608 do STF. 2. A validade de contrato temporário firmado por prazo curto e sem renovação sucessiva afasta o direito ao FGTS. 3. A ausência de nulidade contratual e de violação a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0018480-30.2019.8.08.0012

RECORRENTE: GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF (ARE 709.212). CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS em face do Município de Cariacica, na qual pleiteava a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária e o pagamento do FGTS, com indenização por danos morais.

2.A autora sustenta a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS e de danos morais. O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS; (ii) a validade dos contratos temporários firmados; e (iii) o cabimento de indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, em observância ao entendimento fixado pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608), segundo o qual, para as ações ajuizadas após 13.11.2019, aplica-se o prazo de cinco anos. Como a ação foi proposta em 18.11.2019, incide o prazo quinquenal, estando prescritas as pretensões anteriores a 18.11.2014.

6. O único contrato dentro do período não prescrito (15.02.2016 a 08.03.2016) teve duração inferior a um mês e foi firmado mais de dois anos após o término do vínculo anterior, afastando a alegação de continuidade e descaracterizando qualquer nulidade.

7. Inexistindo renovação irregular, desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, IX), não há que se falar em nulidade do contrato nem em pagamento de FGTS.

8. A ausência de ilicitude também afasta o pedido de indenização por dano moral, cuja configuração exige demonstração de lesão a direito da personalidade, não evidenciada no caso concreto.

9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal nas ações ajuizadas após 13.11.2019, conforme o Tema 608 do STF. 2. A validade de contrato temporário firmado por prazo curto e sem renovação sucessiva afasta o direito ao FGTS. 3. A ausência de nulidade contratual e de violação a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora alega ter firmado diversos contratos temporários com sucessivas renovações junto ao ente público, sem a observância dos requisitos legais. Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 46/54 do arquivo digital - parte 02),

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a tese de inocorrência da prescrição. No mérito, requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos contratos, a condenação do ente público ao pagamento do FGTS e a indenização por danos morais.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de justiça gratuita e pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.
Decido.

VOTO

De início,
defiro à recorrente o benefício da justiça gratuita
. A impugnação ao pedido, lançada em contrarrazões, não se sustenta. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua desconstituição exige prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança do FGTS, à análise da validade dos contratos temporários e ao cabimento de indenização por danos morais.

1. Da Prescrição

Não obstante a combatividade da recorrente, a sentença aplicou corretamente o prazo prescricional quinquenal à hipótese.

A alegação de que o direito da autora somente teria "nascido" com a decisão do STF (
actio nata
) confunde a existência do direito com sua confirmação jurisprudencial. O direito ao FGTS em casos de contratos nulos com a Administração Pública já possuía previsão legal no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. As decisões dos Tribunais Superiores, de natureza declaratória, apenas pacificaram sua aplicabilidade.

Pessoalmente, entendo que, em demandas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional deveria ser sempre quinquenal, por força do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, norma especial que prevalece sobre a geral.

Contudo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência (arts. 926 e 927 do CPC), curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (ARE 709.212 - Tema 608), que modulou os efeitos da decisão.

A modulação, conforme o voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, foi assim estabelecida:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
18/11/2019
,
não há falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

2. Da Validade dos Contratos Temporários

Corretamente afastada a pretensão relativa aos períodos prescritos, passo à análise da validade dos vínculos remanescentes.

Conforme a declaração de tempo de serviço e as fichas financeiras (pág. 24 da parte 01), a autora manteve os seguintes vínculos com o Município:

Aplicando-se a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (18/11/2019), estão prescritas todas as pretensões relativas a fatos ocorridos antes de 18/11/2014. Assim, o único contrato passível de análise é o de
15/02/2016 a 08/03/2016
.

A contratação temporária é nula quando há sucessivas e reiteradas prorrogações que descaracterizam sua natureza excepcional e transitória, configurando burla à regra do concurso público (art. 37, IX, da CF).

No caso concreto, o único vínculo não prescrito teve duração de menos de um mês. Ademais, ele foi firmado mais de dois anos após o término do contrato anterior (encerrado em 23/12/2013 ), o que afasta a alegação de renovação sucessiva ou continuidade do serviço.

Portanto, ausente a nulidade do contrato, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, bem como a indenização por danos morais pleiteada, que pressupõe a existência de ato ilícito.

A sentença, portanto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)